Tribunal: STF
Processo: ARE 1476052
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ACP) – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE QUE AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA PRETENDENDO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA PARA PROFESSORES, BEM COMO, A REORDENAÇÃO DAS TURMAS DE ALUNOS, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A QUANTIDADE DE TURMAS, DE ALUNOS, DE PROFESSORES, DE SEDES DE ESCOLAS, NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO DE QUALIDADE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO CÍVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE (MPSE) – VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES - NÃO DEVE O PODER JUDICIÁRIO INTERFERIR SOBRE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVOS À POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA, OS QUAIS DEPENDEM DE EXAME DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE QUE LEVA EM CONTA AS CARÊNCIAS E NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    O recorrente, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, violação dos arts. 2° e 37, II, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Preliminarmente, o art. 37, II, da Constituição não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do ARE 1.423.140 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (DJe 7/6/2023):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. No tocante ao art. 150, § 6º da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Quanto ao restante, segundo consignado pelo Tribunal de origem, a isenção reconhecida em favor da concessionária decorre de lei e não do contrato de concessão. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”.



    Quanto à ofensa ao art. 2º da Constituição, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    “[...]



    Entendo que a determinação de realização de concurso público para provimento de cargos de servidores de determinado Município consiste em ingerência do Poder Judiciário no poder discricionário da Administração Pública Municipal, em flagrante violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes (art. 2º, CF). 



    Com efeito, não deve o Judiciário intervir em questões que pertencem ao mérito administrativo, em virtude do juízo de conveniência e oportunidade do Administrador Público. É prerrogativa da Administração Pública a eleição pela melhor gestão do orçamento público, salvo hipóteses excepcionais. 



    Nessa trilha, entendo que a determinação judicial para a realização de concurso público pelo Município de Porto da Folha, ainda que sob a alegação de existência de contratações precárias irregulares, invade uma esfera que não compete a este Poder, até porque a intervenção do Judiciário não deve ocorrer em questão de cunho eminentemente administrativo. 



    Assim, no presente caso, caberá ao Gestor Público Municipal a análise da questão sob o prisma da oportunidade e conveniência da Administração Pública, verificando a viabilidade, ou não, da realização do concurso público, vedando-se ao Judiciário a interferência nesta seara, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. 



    Ademais, não é o simplesmente pelo número elevado de professores mantidos pelo Município de Porto da Folha que irá atestar a irregularidade de tais contratações.



    Muito embora, quando se trate da implementação de política pública, o Supremo Tribunal Federal tenha entendimento pacífico quanto à inexistência de violação à Separação de Poderes e que o Pretório Excelso afasta o argumento da ausência de previsão orçamentária ou de disponibilidade de verba, a conhecida tese da reserva do possível, quando se está diante de situação em que deve prevalecer a proteção de algum direito protegido constitucionalmente, deve-se ater que o exame feito nesta sede judicial se dá em campo estritamente legal, não havendo que se falar em invasão da discricionariedade administrativa.



    Em outras palavras, tem-se que cada Poder do Estado tem sua seara de competência delimitada, sendo permitido ao Judiciário adentrar apenas no exame da legalidade dos atos praticados ou a serem praticados pelos agentes que integram os demais Poderes. 



    Nessa planura, é de se destacar que, em regra, é possível ao Poder Judiciário promover o controle dos atos administrativos discricionários no tocante ao exame dos aspectos inerentes à legalidade do ato, não lhe sendo dado, porém, imiscuir-se na apreciação de tema vinculado ao mérito administrativo quando restar ausente eventual ilicitude. 



    Desta feita, quando a Administração tem uma área, limitada pela própria lei, de liberdade de atuação, cabe preencher esse espaço através de um Juízo subjetivo de conveniência e oportunidade, a fim de atingir a finalidade da lei. Fala-se em mérito administrativo.



    A discricionariedade é previamente delineada pelo legislador, que, propositadamente, deixa um espaço aberto para a Administração Pública agir, legitimando sua opção dentro das possibilidades dadas pela Lei. Daí porque não pode o Judiciário imiscuir-se nesse campo reservado ao administrador, pois, caso contrário, estaria substituindo, por seus próprios critérios de escolha, a opção dada pela autoridade competente, invadindo a seara da função administrativa. 



    Dessa maneira, não é dado ao Poder Judiciário adentrar na valoração da conveniência e oportunidade conferida à Administração, mas tão somente aferir a legalidade da atuação administrativa. 



    Ademais, não se pode olvidar que há todo um planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a atuação da Administração Pública, não podendo um ato ou uma operação complexa como as que ora se requer sejam cumpridas por um puro e simples mandamento” (documento eletrônico 8, pp. 7-8). 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 684.612/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão, Ministro Roberto Barroso, fixou as seguintes teses: 



    “(i) a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes e; 



    (ii) a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.”



    No presente caso, o acordão recorrido não vislumbrou situação excepcional que justifique a intervenção do Poder Judiciário nas atribuições afetas ao Executivo, notadamente na definição e execução de políticas públicas. 



    Ademais, o Tema 698 da repercussão geral determina que a decisão judicial deve apontar as finalidades a serem alcançadas, em vez de determinar medidas pontuais. No presente caso, os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público configuram obrigações de fazer específicas, direcionados ao Administrador municipal, não comportando, assim, o seu deferimento.



    No mesmo sentido: RE 1472324-SC e ARE 1463718-MG, ambos de minha relatoria. 



     



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator